Tribunal: TJPA
Processo: 0806132-64.2024.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806132-64.2024.8.14.0024

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ERNI SILVANA KIKA COLETTI MACIEL

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REFATURAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com revisional de consumo e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para reconhecer falha na prestação do serviço decorrente de oscilação de tensão após queima de transformador, determinar o recálculo das faturas de março a junho de 2024, declarar a inexigibilidade parcial dos débitos, condenar ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, bem como manter tutela de urgência para impedir a suspensão do fornecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, consistente em oscilação de tensão capaz de comprometer o funcionamento de sistema de microgeração fotovoltaica e ensejar o refaturamento; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova documental demonstra a instalação do sistema fotovoltaico e a discrepância entre a energia gerada e os valores faturados, evidenciando cobrança excessiva.

4.

Documentos técnicos comprovam a ocorrência de intervenção na rede elétrica, com substituição de transformador e necessidade de adequação da tensão, confirmando a oscilação no fornecimento.

5.

O refaturamento parcial realizado pela concessionária configura reconhecimento de inconsistência nas cobranças.

6.

A concessionária não comprova a existência de irregularidade interna na unidade consumidora, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

7.

A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

8.

A oscilação de tensão que inviabiliza o funcionamento de sistema fotovoltaico caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar.

9.

O dano moral decorre da frustração do investimento, da cobrança indevida e dos transtornos suportados, ultrapassando mero aborrecimento e configurando dano in re ipsa.

10.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por falha no fornecimento decorrente de oscilação de tensão que compromete o funcionamento de sistema de microgeração fotovoltaica. 2. A comprovação de faturamento incompatível com a energia efetivamente gerada autoriza o recálculo das faturas e o reconhecimento de danos materiais. 3. A falha na prestação do serviço essencial que acarreta cobrança indevida e frustração de investimento configura dano moral indenizável, presumido pelas circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 26 e 40.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0835314-11.2022.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0874226-77.2022.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 26.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0803306-70.2021.8.14.0024, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 20.10.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da
3ª
Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA,
nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com revisional de consumo de energia elétrica, com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, ajuizada por ERNI SILVANA KIKA COLETTI MACIEL.

Consta dos autos que a demanda originária foi proposta pela autora sob o argumento de que implantou sistema de microgeração fotovoltaica com capacidade de 75 kW em seu empreendimento (Morada do Sol Hotel Resort), o qual teve seu funcionamento comprometido a partir de março de 2024 em razão da queima de transformador da rede elétrica, ocasionando elevação da tensão para aproximadamente 270 volts, o que provocou o bloqueio do inversor solar por mecanismo de proteção, impedindo a compensação da energia gerada e resultando em faturas significativamente superiores ao consumo real. Narra que, embora tenha buscado solução administrativa, inclusive junto ao PROCON, houve apenas revisão parcial das cobranças, razão pela qual pleiteou judicialmente o recálculo das faturas, a declaração de inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais .

A decisão recorrida, lançada ao id nº 31854837 (sentença), julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, reconhecendo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, ao fundamento de que restou comprovada falha na prestação do serviço consistente na oscilação de tensão decorrente da queima de transformador da rede de distribuição, fato que comprometeu o funcionamento do sistema de microgeração fotovoltaica da autora. Em consequência, determinou o recálculo das faturas de energia elétrica referentes aos meses de março a junho de 2024, com abatimento da média de energia gerada pelo sistema fotovoltaico, reconhecendo a ocorrência de dano material na modalidade de lucros cessantes, bem como condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além da manutenção da tutela de urgência anteriormente concedida para impedir a suspensão do fornecimento de energia.

Em suas razões recursais (id nº 31854839), a parte apelante sustenta, em síntese, que: (i) o recurso é tempestivo e devidamente preparado; (ii) não houve comprovação de ato ilícito, tampouco de nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegados, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil; (iii) inexistiu falha na prestação do serviço, uma vez que a concessionária adotou todas as providências necessárias, tendo comparecido ao local em 09/05/2024 para adequação da tensão e realizado nova vistoria em 25/06/2024, sem constatação de irregularidades; (iv) as faturas questionadas foram devidamente analisadas e, nos meses de abril e maio de 2024, já houve refaturamento conforme critérios técnicos previstos na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL; (v) eventual divergência decorre de fatores internos à unidade consumidora, cuja responsabilidade é exclusiva da parte autora, conforme arts. 26 e 40 da referida resolução; (vi) a sentença desconsiderou provas técnicas e documentais que demonstram a regularidade do fornecimento; e (vii) não há que se falar em danos morais, ou, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório, ao final pugnando pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada (id nº 31854845), nas quais sustenta, em síntese: (i) a tempestividade de sua manifestação; (ii) que a sentença deve ser integralmente mantida, porquanto corretamente reconheceu a falha na prestação do serviço; (iii) que a queima do transformador e a consequente sobretensão configuram fortuito interno, não apto a afastar a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; (iv) que restou comprovado que a oscilação de tensão impediu o funcionamento do sistema fotovoltaico, gerando cobranças indevidas; (v) que a própria apelante reconheceu parcialmente a falha ao proceder ao refaturamento de algumas faturas; (vi) que o dano moral é in re ipsa, decorrente da gravidade da conduta e dos transtornos suportados, incluindo frustração de investimento, desvio produtivo do consumidor e angústia decorrente das cobranças indevidas; e (vii) requer, ao final, o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença .

É o relato do necessário.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da existência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, consubstanciada em oscilação de tensão apta a comprometer o funcionamento do sistema de microgeração fotovoltaica da autora ERNI SILVANA KIKA COLETTI MACIEL, bem como à aferição da legitimidade do recálculo das faturas e da condenação por danos morais.

A análise acurada do acervo probatório evidencia que a sentença recorrida não merece reparos.

Consoante se extrai da petição inicial (id nº 31854786), a parte autora comprovou a instalação de sistema de microgeração fotovoltaica, bem como a ocorrência de faturamento excessivo nos meses de março a junho de 2024, conforme faturas acostadas aos ids nº 31854789 a 31854795. Ademais, os documentos técnicos juntados (ids nº 31854797 a 31854799) indicam a capacidade de geração energética do sistema, revelando discrepância com os valores efetivamente faturados.

Elemento probatório de relevo reside no documento de id nº 31854800, que evidencia intervenção da concessionária na rede elétrica, inclusive com substituição de transformador, circunstância que corrobora a ocorrência de oscilação de tensão. De igual modo, o atendimento técnico constante do id nº 31854819 demonstra que a própria concessionária reconheceu a necessidade de adequação da tensão elétrica.

Outrossim, a ré procedeu ao refaturamento parcial das faturas, conforme admitido em suas razões recursais (id nº 31854839), o que constitui inequívoco reconhecimento de inconsistência no faturamento.

Por sua vez, o Termo de Ocorrência e Inspeção (id nº 31854820) não aponta qualquer irregularidade interna relevante na unidade consumidora, não se desincumbindo a concessionária do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo, portanto, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, bem como o art. 37, §6º, da Constituição Federal.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme no sentido de reconhecer a responsabilidade objetiva da concessionária por falhas decorrentes de oscilação de tensão, conforme se observa:

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANO ELÉTRICO DECORRENTE DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO
. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
NEXO CAUSAL COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DA ANEEL NÃO OBRIGATÓRIO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. FUNDAMENTO DOUTRINÁRIO DE GIOVANNI ETTORE NANNI E HENRI CAPITANT SOBRE SUB-ROGAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 188 DO STF E PRECEDENTE DO STJ (AGINT NO RESP Nº 2.104.255/SP). DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou a ressarcir seguradora pelo valor pago ao segurado, em razão de danos elétricos causados por oscilação de tensão na rede. A recorrente alega ausência de notificação prévia, caso fortuito e força maior, inobservância de prazo regulatório da ANEEL, inexistência de solicitação administrativa, irregularidade de laudo técnico e ausência de ilicitude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos elétricos decorrentes de oscilação de tensão, independentemente de prévia solicitação administrativa; (ii) estabelecer se a seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, possui direito de regresso sem necessidade de comprovação de conduta ilícita da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, à luz do art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, sendo suficiente a prova do dano e do nexo causal.

4. O laudo técnico apresentado pela seguradora demonstrou que os danos decorreram de sobrecarga elétrica na rede, evidenciando o nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o prejuízo.

5. A doutrina de Giovanni Ettore Nanni, citando Henri Capitant, define sub-rogação como a substituição de uma pessoa por outra em uma relação jurídica, aplicável ao seguro de danos quando o segurador paga a indenização e assume os direitos e ações do segurado, ainda que tenha satisfeito dívida própria.

6. A sub-rogação da seguradora encontra amparo no art. 786 do CC e na Súmula 188 do STF, sendo legítima até o limite do valor efetivamente pago.

7. O precedente do STJ (AgInt no REsp nº 2.104.255/SP) confirma a incidência do CDC na ação regressiva movida por seguradora contra concessionária de energia elétrica, dispensando a exigência de prévia notificação ou procedimento administrativo da ANEEL.

8. A concessionária não apresentou provas capazes de afastar o nexo causal ou configurar excludentes de responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados por sobrecarga ou oscilação de tensão é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal para configurar o dever de indenizar.

2. O direito de regresso da seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, independe da prévia realização de procedimento administrativo perante a ANEEL.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0835314-11.2022.8.14.0301 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-09-02). Grifei.

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANO ELÉTRICO DECORRENTE DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO POR LAUDO TÉCNICO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela seguradora visando à reforma de sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento contra concessionária de energia elétrica, decorrente de danos a equipamentos elétricos de seu segurado atribuídos à oscilação de tensão na rede elétrica. A seguradora alega ter comprovado, por meio de laudo técnico, que os danos foram causados por falhas no fornecimento de energia elétrica pela concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, diante da comprovação de dano elétrico causado por sobrecarga na rede, bem como a validade do direito de regresso exercido pela seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88 e do art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

"Tese de julgamento: "
1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos elétricos causados por oscilação de tensão é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade, independentemente de comprovação de culpa."

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0874226-77.2022.8.14.0301 - Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-11-26). Grifei.

Embora tais precedentes versem, sobre danos diretos a equipamentos, a ratio decidendi neles firmada, consistente na responsabilidade objetiva da concessionária por falha na rede elétrica, aplica-se integralmente ao caso concreto, em que a oscilação de tensão comprometeu o funcionamento do sistema fotovoltaico, resultando em faturamento indevido.

No tocante ao dano moral, a sentença também merece integral manutenção
. Vejamos o seguinte precedente desta Corte:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR.
DANO MORAL CONFIGURADO
. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que negou provimento
à apelação, mantendo sentença que determinou a homologação de sistema de microgeração de energia solar fotovoltaica, condenou a agravante ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais
, fixou multa de igual valor por descumprimento de tutela provisória e majorou os honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela concessionária ao negar a homologação do sistema fotovoltaico por fundamentos alterados e não comunicados; (ii) estabelecer se a conduta configura dano moral indenizável; (iii) determinar a validade da multa cominatória por descumprimento da tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mudança injustificada do motivo para negativa de homologação do sistema — de exigência técnica (padrão trifásico e deslocamento de medição) para a existência de débito vencido — sem comunicação prévia ao consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e viola os deveres de informação e transparência previstos no CDC.

A ausência de comprovação de que as supostas irregularidades técnicas persistiam no momento da nova vistoria reforça a ilicitude da negativa e evidencia conduta omissiva e contraditória da concessionária.

A frustração da legítima expectativa do consumidor, após investimento expressivo e cumprimento das exigências iniciais, ultrapassa o mero aborrecimento, afetando sua esfera de dignidade e justificando a condenação por danos morais.

O dano moral é presumido (in re ipsa) diante da natureza essencial do serviço e do prejuízo causado pela impossibilidade de fruição do sistema de geração distribuída de energia.

A multa cominatória está devidamente aplicada, pois a tutela antecipada determinava não apenas a vistoria, mas a efetiva homologação do sistema, o que não foi cumprido, sendo ineficaz a alegação de dificuldades operacionais ou irregularidades não comprovadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alteração não comunicada do fundamento técnico para negativa de homologação de sistema fotovoltaico configura falha na prestação do serviço.

A negativa indevida e contraditória de homologação após o cumprimento das exigências técnicas gera dano moral presumido.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0803306-70.2021.8.14.0024 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-10-20). Grifei.

A hipótese dos autos guarda similitude substancial com o precedente acima, na medida em que a falha da concessionária inviabilizou o pleno funcionamento do sistema fotovoltaico da consumidora, frustrando investimento relevante e impondo cobrança indevida, circunstância que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Diante disso, correta a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00, valor que se mostra adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

De acordo com o que determina o artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil, elevo os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026